Tribunal: STF
Processo: HC 194720
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Alegação de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que teria sido determinada com base em denúncia anônima. Inocorrência. 4. Mandado expedido com fundamento nas informações lançadas pela autoridade policial, no sentido de que teria realizado diligências após o recebimento das referidas denúncias. 5. Agravo improvido.